Tribunal: CARF
Processo: 13609.000457/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000457/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.116 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARCELENO JOAO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF.
CONTRIBUINTE
SÓCIO
DA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000457/2011-88
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000457/2011-88

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 77/80):
Contra o citado contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 38 a 42,
pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a exigência
de crédito tributário no valor de R$5.673,35.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 66 a 71, sendo decorrente de:
- omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 1.654,22, que teriam sido
pagos por Sufer Comércio e Indústria Ltda.;
- inclusão do imposto retido pela citada empresa no valor de R$ 28,73;
- glosa de imposto de renda que teria sido retido na fonte pela Empresa Fundimax
Comércio e Indústria Limitada EPP no valor de R$ 3.592,60.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a pagar no valor de R$
864,91.
Cientificado do lançamento em 08/02/2011, fl. 43, o contribuinte apresenta impugnação
de fl. 3 em 01/03/2011, fl. 65, alegando, em síntese, que o valor glosado pela
fiscalização consta nos arquivos da Receita Federal do Brasil, conforme comprovantes
em anexo.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente a
Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Cientificado da decisão, em 11/07/2012 (fls. 83/84), o contribuinte, em
10/08/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 86), insurgindo-se contra a glosa da dedução do
imposto de renda retido na fonte pela empresa Fundimax Comércio e Indústria Ltda. EPP,
alegando que o valor a ser compensado foi declarado em DIRF e será pago pela fonte pagadora.
Registra ainda que promoveu o pagamento do débito remanescente em relação a empresa Sufer
Comércio e Indústria Ltda., conforme se depreende dos documentos ora carreados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/89.
É o relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000457/2011-88

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte em litígio:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto retido na fonte pela empresa
Fundimax Comércio e Indústria Ltda. EPP, no valor de R$ 3.592,60, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do acatamento da
aludida compensação declarada na DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 77/80) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 38/42), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigida e não
apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação do valor
correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e idônea,
mesmo que apresentada nesta seara recursal, a ocorrência do recolhimento do IRRF em litígio,
diante de sua qualidade de sócio da fonte pagadora Fundimax Comércio e Indústria Ltda. EPP,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000457/2011-88

mesmo alegando que o valor a ser compensado seria pago pela fonte pagadora – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor, exerce gerência ou é
responsável e representante legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é
relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é
responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade
tributária solidária – sendo o Recorrente sócio da empresa (fonte pagadora), conforme, aliás,
apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão recorrida – é incabível a compensação
pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do tributo que se pretende
compensar no ajuste anual.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca do noticiado recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2008 –
levando-se em conta que os documentos fiscais carreados (DIRF e DCTF) não se prestaram ao
fim pretendido, dada a divergência de valores declarados, conforme, aliás, apurado e
discriminado na decisão recorrida – aliado ao fato de ser o Recorrente sócio da fonte pagadora,
correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em
litígio.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente promoveu o pagamento relativo a parte
incontroversa, ao teor da guia DARF acostada aos autos (fls. 89), devendo tais valores serem
alocados ao processo no 13609.721616/2011-81 (fls. 63/64).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original